Tribunal: TJMT
Processo: 0005862-08.2015.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005862-08.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAICON APARECIDO COSTA - CPF: 028.472.001-18 (APELADO), ALESSANDRO GONCALVES ALECRIM - CPF: 060.447.591-80 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. CONDENAÇÃO DE ALESSANDRO NAS PENAS DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03, DIANTE DO AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – VIABILIDADE – ART. 14 E 15 DA LEI DE ARMAS – FATOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOS DISTINTOS – 2. CONDENAÇÃO DE MAICON NAS PENAS DO ART. 10.826/03 – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CIÊNCIA QUANTO A EXISTÊNCIA DA ARMA DE FOGO – ADESÃO À CONDUTA ILÍCITA
–

RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER
.

1.

Tendo as condutas de portar arma de fogo e realizar disparo ocorrido em contextos fáticos distintos, visto que o apelado já portava o artefato bélico dias antes do segundo delito, é necessário afastar o princípio da consunção para também condená-lo pelo crime previsto no art. 14 da Lei de Armas, pois este não foi meio para a prática do delito do art. 15 da mesma lei.

2.

Evidenciado que o apelado tinha ciência da existência da arma de fogo dentro do veículo e mesmo assim aceitou a carona, bem como estando o artefato bélico de fácil acesso a ambos os agentes, tanto que foi ele quem a dispensou quando da abordagem policial, é necessário que responda pela conduta de porte ilegal de arma de fogo em coautoria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual
,
contra a r. sentença anexada em ID. 197121728 – pág. 192/194, a qual
condenou

Alessandro Gonçalves Alecrim

pela prática do crime de
Disparo de Arma de Fogo
(art. 15 da Lei nº 10.826/03) e
absolveu
Alessandro Gonçalves Alecrim
e
Maicon Aparecido Costa
do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo
(art. 14 da Lei nº 10.826/03).

O i. representante do Ministério Público, irresignado, apresentou razões, postulando pela reforma da sentença, a fim de
afastar a incidência do princípio da consunção
e para que o apelado
Alessandro
seja condenado nas penas dos
art. 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03
. Quanto ao apelado
Maicon
, afirmou existir provas suficientes para respaldar a
sentença condenatória
, no que concerne ao crime previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
. (ID. 197121728 – pág. 202/216)

Contrarrazoando o apelo no ID 197121738, a i. Defensoria Pública rebate os argumentos ministeriais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo (ID 203350178), conforme sumário que segue transcrito.

APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença pena condenatória pela prática do delito tipificado no art. 15 da lei 10.826/03 – Irresignação ministerial: Requerida inaplicabilidade do princípio da consunção - Pretendida condenação pelos crimes descritos nos artigos 14 e 15 da lei nº. 10.826/03 – Possibilidade – As condutas do crime em análise foram praticadas com desígnios autônomos, e em contexto e lapso temporal diverso – Pretendida condenação de Maicon Aparecido pela conduta de “porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da lei nº. 10.826/03 – Possibilidade – Provas seguras da prática delitiva - Provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Des. Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024